Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO. TEMPO ESPECIAL. TEMA 942. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TÉRMINO. INSTRUÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. PENDENTE.
1. Nos termos do artigo 49 da Lei n.° 9784/99, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
2. Não concluída a instrução do processo administrativo de concessão de aposentadoria voluntária do impetrante, por estar pendente a regulamentação administrativa da conversão do tempo especial em comum, para adequação ao tema 942 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, resta ausente a demonstração de direito líquido e certo à concessão da segurança para o imediato julgamento do requerimento administrativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.